Tribunal: TJPA
Processo: 0000846-78.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000846-78.2014.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: MARIA ROSIMAR BRITO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO Nº
0000846-78.2014.8.14.0028

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE MARABÁ – FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

AGRAVAD
A
:
MARIA ROSIMAR BRITO DA SILVA

RELATORA: DESA.CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEI
RO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 E DO TEMA 1184/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Marabá contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença de extinção de execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de interesse de agir diante da aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024 e da tese fixada no Tema 1184 do STF. O Município alegou que houve movimentação útil no processo, inclusive com pedidos de constrição patrimonial, e que a natureza
propter
rem do crédito referente a IPTU justificaria a continuidade da execução fiscal no valor de R$ 152,35.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, diante da Resolução CNJ nº 547/2024 e da tese firmada no Tema 1184 do STF, é possível o prosseguimento de execução fiscal de baixo valor ajuizada sem prévia tentativa de cobrança extrajudicial ou protesto da certidão de dívida ativa, ainda que alegada a existência de movimentação útil e a natureza
propter
rem do tributo executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução fiscal de valor ínfimo (R$ 152,35) compromete a eficiência da atuação estatal, contrariando o princípio da eficiência administrativa previsto na Constituição Federal e reafirmado na tese firmada pelo STF no Tema 1184.

A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece como requisito para o ajuizamento da execução fiscal a demonstração de prévia tentativa de cobrança administrativa ou protesto da CDA, o que não foi observado pelo Município.

A alegação de movimentação útil com pedidos de bloqueio via SISBAJUD, RENAJUD e SERASAJUD não se mostra suficiente, pois não resultou em penhora efetiva ou identificação de bens passíveis de constrição.

A natureza
propter
rem do IPTU não dispensa o cumprimento dos requisitos processuais mínimos para viabilizar a execução, conforme reiterada jurisprudência do STJ e do STF.

A ausência de demonstração de interesse de agir autoriza a extinção da execução fiscal sem resolução de mérito, conforme previsto no art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção de execução fiscal de baixo valor é legítima quando não demonstrado o interesse de agir, especialmente na ausência de protesto da CDA ou de tentativa de solução administrativa prévia.

A mera alegação de natureza
propter
rem do crédito tributário não supre a exigência de efetividade da execução fiscal.

A movimentação processual sem resultado útil não afasta a aplicação da tese firmada no Tema 1184 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CF/1988, art. 37, caput; CTN, art. 32; Lei nº 9.492/1997, art. 1º, parágrafo único (com redação da Lei nº 12.767/2012).

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1355208, Tema 1184, Plenário, j. 19.12.2023; STJ, REsp nº 1.686.659/PR, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
10.10.2018 (Tema 777); STJ, REsp nº 1.111.202/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
18.06.2009.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 30ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 01/09/2025 a 08/09/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
contra decisão monocrática
desta Relatoria (ID 23300493),
que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, nos termos do art. 485,
inciso
VI, do CPC, sob fundamento de ausência de interesse de agir diante da aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024 e da tese firmada no Tema 1184/STF.

Em suas razões recursais
(ID
24012438), sustenta o Município de Marabá que:

(i) houve regular citação da executada, com requerimento posterior de constrição patrimonial via SISBAJUD, RENAJUD e SERASAJUD;

(
ii
) o crédito tributário, referente a IPTU, é de natureza
propter
rem, recaindo sobre o próprio imóvel, o que viabilizaria a execução, tornando-a útil e eficaz;

(
iii
) a decisão agravada não teria observado corretamente a exceção prevista na própria Resolução nº 547 do CNJ, que admite continuidade da execução quando existente movimentação útil ou localização de bens penhoráveis;

(
iv
) pugna pela reforma da decisão monocrática, para que a apelação seja provida e se dê prosseguimento à execução fiscal.

Não foram oferecidas as contrarrazões (ID 24305806).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual
deve ser conhecido
.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de manutenção da execução fiscal de baixo valor (R$ 152,35), ajuizada pelo Município de Marabá, diante do contexto normativo e jurisprudencial consolidado na Resolução CNJ nº 547/2024 e no julgamento do Tema 1184/STF.

A decisão agravada, de forma acertada, aplicou a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.”

“2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título...”

(
STF, RE 1355208, Tema 1184, Plenário Virtual, julgado em 19/12/2023.
)

O Superior Tribunal de Justiça também firmou entendimento semelhante
, por meio do Tema 777, vejamos
:

“
A Fazenda pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma doart. 1º,parágrafo único, daLei 9.492/1997, com a redação dada pelaLei 12.767/2012.”

(STJ, REsp 1.686.659/PR, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
10/10/2018 – Tema 777)

No presente caso, observa-se que:
o

valor executado é manifestamente ínfimo (R$ 152,35), o que, por si só, desafia o prosseguimento da execução por ofensa à eficiência processual
, sendo oportuno ressaltar que n
ão há nos autos comprovação de protesto da CDA antes do ajuizamento da ação ou demonstração de tentativa de cobrança administrativa
.

Outrossim, e
mbora o Município alegue movimentação útil, com pedido de bloqueio via sistemas eletrônicos e fundamentação na natureza
propter
rem do crédito, nenhuma penhora foi efetivada até a data da sentença e não há demonstração inequívoca de bem penhorável identificado.

Ademais, a natureza
propter
rem do IPTU, prevista no art. 32 do CTN e reforçada pela jurisprudência (
STJ - REsp: 1111202 SP 2009/0009142-6, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 10/06/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
18/06/2009 RSSTJ vol. 37 p. 270
), não afasta a exigência processual de efetividade da execução, tampouco substitui a demonstração concreta da existência de bens aptos à garantia do juízo.

A jurisprudência recente do STF reitera:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO
FISCAL .
MUNICÍPIO.

EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. BAIXO VALOR. ONEROSIDADE DA AÇÃO JUDICIAL E POSSIBILIDADE DE PROTESTO DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA
ATIVA .
LEI 12.767/2012. CONTROVÉRSIA SOBRE A APLICABILIDADE DO TEMA 109. RE 591 .033. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO
CONSTITUCIONAL .
MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.

(STF - RE: 1355208 SC, Relator.: MINISTRO PRESIDENTE, Data de Julgamento: 25/11/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 02/12/2021)

Também a doutrina tem reafirmado essa posição. No ensinamento de Hugo de Brito Machado:

“A eficiência da Administração Pública impõe critérios de racionalidade para o manejo de ações executivas. A cobrança judicial de débitos de pequena monta representa dispendioso uso do aparato judicial com retorno fiscal nulo ou ínfimo
.”
(
Curso de Direito Tributário, 40ª ed., p. 293)

A tese sustentada pela agravante não se coaduna com a interpretação sistemática da jurisprudência constitucional e infraconstitucional sobre execuções fiscais de baixo valor.

A ausência de protesto da CDA, de tentativa de solução extrajudicial e de efetiva constrição patrimonial reforça o acerto da decisão recorrida. A extinção da execução não importa em renúncia ao crédito tributário e não impede nova ação, se preenchidos os pressupostos legais e processuais.

Ante o exposto,
voto
pelo conhecimento e desprovimento do recurso
, mantendo-se a decisão monocrática que negou provimento à apelação e confirmou a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485,
inciso
VI, do CPC.

É o voto.

Belém,
01
de
setembro
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 08/09/2025